Tribunal: TJDFT
Processo: 0023818-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023818-55.2013.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO DE MELO SANTOS APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO Homologo o acordo sob id 16653963, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/7/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR